Tribunal: TJES
Processo: 0002507-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002507-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA ARBITRAR VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogado dativo em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal por ele subscrita, sem, contudo, deliberar sobre a fixação de honorários pela atuação em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação exclusiva na fase recursal, com a apresentação de razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O defensor dativo que atua em sede recursal, apresentando razões de apelação, faz jus à percepção de honorários, os quais devem ser custeados pelo Estado, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal.

4. A fixação da verba honorária não está vinculada aos parâmetros da tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, devendo observar os critérios de proporcionalidade e os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

5. Considerando-se a baixa complexidade da causa, a limitação da atuação à interposição do recurso e o grau de zelo do profissional, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O defensor dativo que atua exclusivamente em sede recursal tem direito à percepção de honorários advocatícios custeados pelo Estado.

2. A fixação da verba honorária deve observar os critérios de proporcionalidade e os parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, independentemente da tabela da OAB ou de normas estaduais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de petição recebida como embargos de declaração, interposta por THIAGO CANHOLATO CAZOTTE, em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a absolvição do réu quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; e (ii) analisar se a pena foi corretamente dosada, especialmente quanto à possibilidade de aplicação da atenuante de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é de mera conduta, sendo suficiente para sua configuração o simples ato de se aproximar da vítima em descumprimento de decisão judicial.

5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, uma vez que tais infrações ocorrem, frequentemente, em contexto de clandestinidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é formal e se consuma com a prolação da intimidação idônea, independentemente da concretização do mal injusto.

7. A versão do acusado não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos, que evidenciam a prática dos delitos narrados na denúncia.

8. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se verifica no caso em análise.

9. A pena foi fixada no mínimo legal, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, e não pode ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de mera conduta, consumando-se com a simples inobservância da decisão judicial.

2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo apta a fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade da intimidação, independentemente da concretização do mal injusto prometido.

4. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se presume.

5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59, 68 e 147; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/06/2023.

O embargante, advogado dativo, busca a fixação de honorários advocatícios pela atuação em sede recursal.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, afirmando que não se opõe à fixação dos honorários advocatícios (Id. 14373922).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de petição recebida como embargos de declaração, interposta por THIAGO CANHOLATO CAZOTTE,

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a absolvição do réu quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça; e (ii) analisar se a pena foi corretamente dosada, especialmente quanto à possibilidade de aplicação da atenuante de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é de mera conduta, sendo suficiente para sua configuração o simples ato de se aproximar da vítima em descumprimento de decisão judicial.

5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, uma vez que tais infrações ocorrem, frequentemente, em contexto de clandestinidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é formal e se consuma com a prolação da intimidação idônea, independentemente da concretização do mal injusto.

7. A versão do acusado não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos, que evidenciam a prática dos delitos narrados na denúncia.

8. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se verifica no caso em análise.

9. A pena foi fixada no mínimo legal, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, e não pode ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de mera conduta, consumando-se com a simples inobservância da decisão judicial.

2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo apta a fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade da intimidação, independentemente da concretização do mal injusto prometido.

4. A atenuante de violenta emoção exige que a conduta criminosa tenha sido provocada por ato injusto da vítima, o que não se presume.

5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59, 68 e 147; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/06/2023.

O embargante, advogado dativo, busca a fixação de honorários advocatícios pela atuação em sede recursal.

Verifico que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO,
no sentido de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES nº 29.542, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.